Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714839-92.2020.8.07.0009 AGRAVANTES: CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES, JOSIMAR LUIZ CURCINO, ROSÂNGELA CARVALHO DE MORAIS, TALISSON ARAÚJO DE CASTRO, MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, CLÁUDIO DE OLIVEIRA SILVA, JOSÉ GERALDO DA SILVA, ABENILDO MAIA BORGES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO CLÁUDIO DE OLIVEIRA SILVA, CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já os demais recorrentes discorrem acerca da inaplicabilidade do verbete sumular 7 do STF e afirmam que o dispositivo legal violado foi devidamente indicado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026